Tribunal: TJPA
Processo: 0800678-57.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800678-57.2024.8.14.0201

APELANTE: MILSON SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MILSON SOUZA DA SILVA contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, com concessão da suspensão condicional da pena e fixação de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 3.000,00. O Ministério Público denunciou o apelante por agressões físicas praticadas contra sua companheira, NÍVIA MARIA SILVA DOS SANTOS, em contexto de violência doméstica, após histórico de reincidência e descumprimento de medidas protetivas. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para lesão corporal simples, a redução da pena-base e a exclusão ou redução da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena fixada na sentença; (iii) estabelecer a legitimidade da fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, desde que coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

No caso concreto, a narrativa firme da vítima foi corroborada por laudo pericial e fotografias que atestam as lesões sofridas, bem como por confissão parcial do réu, que, embora alegando embriaguez, confirma o contato violento, o que legitima o juízo condenatório.

A tese de legítima defesa não encontra respaldo na prova dos autos, sendo incompatível com a gravidade e a natureza das lesões causadas à vítima.

A sentença, ao valorar negativamente cinco circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, incorreu em excesso ao fundamentar de modo genérico as vetoriais "culpabilidade" e "consequências do crime", violando o princípio da individualização da pena.

Neutralizadas essas duas circunstâncias, e mantidas as demais (conduta social, motivos e circunstâncias do crime), a pena-base deve ser redimensionada para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, observada a fração de 1/8 por cada vetorial negativa remanescente.

A fixação de valor mínimo a título de danos morais em sentença penal condenatória é legítima nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, dispensando-se a comprovação específica do dano, por se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, conforme fixado pelo STJ no Tema 983.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, se firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve observar fundamentação concreta e individualizada, sendo inválida a exasperação da pena com base em elementos inerentes ao tipo penal.

É legítima a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória por violência doméstica, desde que haja pedido expresso, independentemente de prova específica do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019; STJ, Tema 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MILSON SOUZA DA SILVA, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, com a aplicação da suspensão condicional da pena, bem como à indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 3.000,00.

Na origem, o Ministério Público denunciou MILSON SOUZA DA SILVA por ter, no dia 14 de fevereiro de 2024, agredido sua companheira, NÍVIA MARIA SILVA DOS SANTOS, com socos no rosto e outras partes do corpo, o que resultou em diversas lesões corporais. Consta dos autos que a vítima já havia registrado ocorrência anterior contra o réu em setembro de 2023 e solicitado medidas protetivas. Após reatamento do relacionamento, ocorreram novas agressões, fato que motivou a presente ação penal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de provas suficientes para embasar a condenação, requerendo sua absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, alegando que o depoimento da vítima, embora reiterado, constitui prova isolada não corroborada por outros elementos idôneos, e que o laudo pericial limita-se a atestar lesões, sem atribuição de autoria. Em caso de manutenção da condenação, pleiteia a reforma da dosimetria, com a neutralização das circunstâncias judiciais negativadas na sentença (culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências), defendendo que foram valoradas de forma genérica e sem fundamentação concreta. Por fim, requer a exclusão ou redução do valor fixado a título de danos morais, sustentando ausência de instrução probatória específica e hipossuficiência econômica do réu.

Ao final, requereu a absolvição com base na insuficiência de provas; alternativamente, a desclassificação da infração para lesão corporal simples, a redução da pena-base ao mínimo legal e a exclusão do valor fixado por danos morais.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pela manutenção da condenação, asseverando a especial relevância probatória da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por elementos técnicos como laudo pericial e fotografias. Rebateu a alegação de nulidade na fixação da pena-base, afirmando que o juízo de origem motivou de forma concreta a valoração negativa das circunstâncias judiciais. No que tange à indenização moral, defendeu sua manutenção com base na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 983), que reconhece o caráter
in re ipsa
do dano moral decorrente de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, como no presente caso.

Distribuído o feito a esta Relatoria, os autos foram remetidos à 3ª Procuradoria de Justiça Criminal. O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, exclusivamente quanto à fixação da pena-base, reconhecendo excesso na valoração negativa das circunstâncias judiciais "culpabilidade" e "consequências do crime", recomendando sua neutralização. Manteve, contudo, a condenação e a imposição de indenização por danos morais.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuidam os autos de apelação criminal interposta por MILSON SOUZA DA SILVA, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito de violência doméstica), além da fixação de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 3.000,00.

A defesa técnica, em suas razões, postula a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para lesão corporal simples, a redução da pena-base ao mínimo legal, e a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

No ponto da autoria e materialidade, não assiste razão à tese absolutória.

O conjunto probatório coligido aos autos é robusto e converge para a autoria delitiva.

A vítima, tanto em sede policial quanto judicial, manteve narrativa firme, coerente e harmônica, apontando o apelante como o autor das agressões. Declarou ter sofrido socos no rosto, olhos e corpo, o que lhe ocasionou lesões visíveis, confirmadas por exame de corpo de delito e por fotografias juntadas aos autos.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes ocorridos no âmbito da violência doméstica e familiar, desde que coerente com os demais elementos de prova.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

No caso concreto, além da palavra firme da vítima, há laudo pericial (ID 109293369) e fotografias (ID 108933423) que comprovam a materialidade delitiva. Ademais, o próprio réu, em sede policial, confessou parcialmente os fatos, atribuindo sua conduta ao estado de embriaguez, o que, longe de isentá-lo de responsabilidade, reforça a prática da violência narrada.

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Rejeita-se, ainda, a tese de legítima defesa, cuja configuração é incompatível com a extensão e gravidade das lesões produzidas, o que foi bem observado na sentença recorrida.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Entretanto, como bem pontuado no parecer do Ministério Público de 2º grau,
houve excesso na valoração das circunstâncias "culpabilidade" e "consequências"
, que foram fundamentadas de modo genérico e com base em elementos típicos do delito, o que infringe o princípio da individualização da pena. A reprovabilidade intrínseca ao crime, por si só, não autoriza exasperação da pena além do mínimo legal, sem fundamentação idônea.

Assim, reconhece-se o acerto do parecer ministerial quanto à
necessidade de neutralização dessas duas vetoriais
, permanecendo válidas as demais três circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social, motivos e circunstâncias), o que justifica, ainda assim, um acréscimo moderado da pena-base.

A fração de aumento por cada circunstância judicial negativa tem sido fixada pela jurisprudência em
1/8
, conforme orientação do STJ.

Aplicando-se essa fração, a pena-base deve ser redimensionada para
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, também não há causas de aumento ou diminuição.

A pena definitiva, portanto, resta fixada em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
, e
preservada a substituição por penas restritivas de direitos
, conforme decidido na origem.

Quanto à indenização por danos morais, também não procede o pedido de exclusão. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é legítima a fixação de valor mínimo indenizatório, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima — o que se verifica nos autos. Trata-se de dano
in re ipsa
, dispensando comprovação específica, conforme fixado no Tema 983/STJ.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, não se revelando desarrazoado.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MILSON SOUZA DA SILVA, tão somente para REDUZIR a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
apenas para
REDUZIR a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00
, na forma da fundamentação,
mantendo os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026